Tribunal: TJDFT
Processo: 0750426-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A, MARIA JOSE DE FREITAS SILVA, RAQUEL DE FREITAS PAULINO SILVA, OTAVIO DE FREITAS SILVA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A DESPACHO Ciente da petição ID 58767883 e dos documentos que a acompanham, apresentados em atenção à decisão ID 58303580. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA JOSÉ DE FREITAS SILVA, RAQUEL DE FREITAS PAULINO SILVA, OTÁVIO DE FREITAS SILVA e DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A contra a decisão ID origem 176446804, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos da Ação de Falência n. 0017324-60.1998.8.07.0015, movida por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação quanto aos créditos fazendários cobrados. Nas razões recursais, os agravantes contam que a falência da Empresa foi decretada em 1o/10/1998 (decisão ID origem 42758540) e que o Juízo de 1o Grau, com base no art. 147 da Lei n. 11.101/2005, homologou o quadro geral de credores – QGC no qual constam os créditos do Governo do Distrito Federal – GDF não habilitados. Informam que a decisão ID origem 160247892, na qual o Juízo de 1o Grau “[...] permitiu ao GDF receber os seus créditos sem habilitação de crédito [...]”, foi por eles impugnada no Agravo de Instrumento n. 0701247-66.2023.8.07.9000, pendente de julgamento. Sustentam que nenhum dos créditos apresentados pelo GDF poderia ter sido inscrito no QGC. Quanto às Certidões de Dívida Ativa – CDAs n. 0099593130 e 0100158870 (autos n. 0003842-19.2000.8.07.0001); 0122385110, 0124329225 e 0112018971 (autos n. 0018657-40.2008.8.07.0001); 0006574742 (autos n. 0008634-84.1998.8.07.0001); 06075096, 06076505 e 06077749 (autos n. 0003433-24.1992.8.07.0001); e 06495257 (autos n. 0000738-24.1997.8.07.0001), noticiam que apresentaram exceções de pré-executividade nas Execuções Fiscais em tramitação, todas pendentes de julgamento, o que descaracteriza a condição de definitividade dos créditos, necessária para a inclusão no QGC, nos termos dos arts. 80 a 101 do Decreto-lei n. 7.661/1945. No tocante às CDAs n. 50006074790, 50006075088, 50006267181, 50006267190, 50006321500, 50006322840, 50006391710, 50006393047, 60096771305, 50098401815, 60097213357, 50100499368, 50100573134 (créditos tributários concursais) e 50101106432, 50102348103 e 50102517533 (créditos tributários extraconcursais), alegam que a cobrança está prescrita, [...] tendo em vista que somente a citação da devedora é causa interruptiva da prescrição e a inocorrência do ajuizamento da execução fiscal no caso sob análise nos 05 (cinco) anos seguintes a constituição definitiva dos créditos tributários [...] Defendem que a decretação da falência não suspende nem interrompe a prescrição do crédito tributário, exceto se o exequente obtiver a penhora no rosto dos autos do processo falimentar ou a habilitação do crédito, consoante jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Asseveram, ainda, que os arts. 47 e 134 do Decreto-lei n. 7.661/1945, que dispõem sobre a suspensão da prescrição, não se aplicam ao caso, pois tratam das “[...] obrigações contratuais do falido sujeitas ao processo e falência, não alcançando as obrigações tributárias que não ficaram paralisadas com a falência e cuja contagem do prazo prescricional é definida pelo art. 174 do CTN [...]”. Assim, os agravantes requerem, em suma, a atribuição de efeito suspensivo, a fim de impedir o levantamento da quantia depositada em juízo até o julgamento do mérito deste recurso; e, no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida de forma a impedir a inclusão dos créditos tributários no QGC ou, subsidiariamente, a reforma para que seja determinado à Fazenda Pública do Distrito Federal que apresente “[...] as certidões narrativas das execuções nas quais são cobradas as CDA’s, cujo crédito foi incluído no QGC, a fim de provar que os créditos ainda estão em cobrança ativa.”. Ocorre que, na consulta superficial realizada aos autos de origem, este Relator não identificou quais foram os créditos incluídos definitivamente no quadro-geral de credores. Também não foi possível identificar quais CDAs estão vinculadas a quais Execuções Fiscais. Diante disso, oficie-se ao Juízo de origem para que preste essas e outras informações que julgar pertinentes para o deslinde da causa no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília,13 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator